Tribunal: TJBA
Processo: 0579408-43.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0579408-43.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: POLYANNA SANTOS ARAUJO FRAGA POMPONET e outros Advogado(s): JULIANA CERQUEIRA SOUZA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADEQUADOS APÓS ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL GERAL DO ESTADO. ÓBITO DA PACIENTE POR LESÃO ABDOMINAL NÃO DETECTADA EM MENOS DE 24H APÓS A ALTA. EXAMES QUE SE RESTRINGIRAM AO CRÂNIO E À COLUNA CERVICAL DA PACIENTE. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR O APELADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$100.000,00 (CEM MIL REAIS) EM FAVOR DA PRIMEIRA APELANTE E R$25.000,00 (VINTE CINCO MIL REAIS) PARA O SEGUNDO APELANTE. BEM COMO CONDENAR O APELADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), COM OS JUROS MORATÓRIOS DESDE O ATO ILÍCITO (SÚMULA Nº 54/STJ), E A CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA Nº 362/STJ). I. CASO EM EXAME Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelos apelantes em razão do falecimento da irmã da primeira apelante, e cunhada do segundo recorrente, após atendimento médico prestado pelo Hospital Geral do Estado (HGE), em decorrência de acidente de trânsito. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador (BA), que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Interposição de Apelação Cível, com pedido de concessão da gratuidade da justiça, buscando a reforma da sentença para a condenação do Estado da Bahia à indenização por danos morais e materiais. Não apresentação de contrarrazões pelo apelado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar, por ausência de exames diagnósticos que poderiam ter detectado lesões internas decorrentes do acidente, levando ao falecimento da paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise dos autos revela que, apesar de submetida a exames de tomografia de crânio e coluna cervical, a paciente não foi submetida a exames de imagem da região abdominal, mesmo diante da gravidade do acidente e da recomendação médica usual em casos de politrauma. O laudo cadavérico atesta que a causa do óbito foi hemorragia decorrente de lesão abdominal, o que evidencia a omissão na investigação diagnóstica compatível com o quadro clínico apresentado. A falha na prestação do serviço caracteriza responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, ambos presentes no caso. Reconhecimento do direito à indenização por danos morais à primeira apelante, irmã da vítima, em valor fixado em R$100.000,00 (cem mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. Indeferimento do pedido indenizatório do segundo apelante por ausência de legitimidade para pleitear reparação de natureza extrapatrimonial decorrente da morte de cunhada. Inexistência de prova acerca de danos materiais efetivamente suportados. Jurisprudência relevante: TJ-RJ - APELAÇÃO: 02788611820178190001, Rel. Des(a). INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO, julg. 07/02/2024, 3ª Câmara de Direito Público; TJ-SP - APELAÇÃO CÍVEL: 0003612-23.2015.8.26.0356, Rel. Edson Ferreira, julg. 24/04/2024, 12ª Câmara de Direito Público. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença e condenar o Estado da Bahia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), exclusivamente em favor da primeira apelante. Tese de julgamento: A ausência de exames específicos para diagnóstico de trauma abdominal em paciente politraumatizada, atendida em unidade hospitalar pública e liberada com quadro clínico considerado estável, configura falha na prestação do serviço de saúde, ensejando a responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, §6º Código de Processo Civil, arts. 85 e 487, I Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ - APELAÇÃO: 02788611820178190001, Rel. Des(a). INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO, julg. 07/02/2024 TJ-SP - APELAÇÃO CÍVEL: 0003612-23.2015.8.26.0356, Rel. Edson Ferreira, julg. 24/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0579408-43.2015.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, apelantes POLYANNA SANTOS ARAUJO FRAGA POMPONET e ALEXANDRE FRAGA POMPONET e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto desta Relatora. II